Tribunal: TJDFT
Processo: 0735218-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735218-47.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORDHANA DE PAULA FRANZONI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORDHANA DE PAULA FRANZONI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do BANCO BRADESCO S.A.: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por JORDHANA DE PAULA FRANZONI em face de BANCO BRADESCO S/A. A parte autora requer a intimação da parte ré para pagamento voluntário do débito no valor de R$ 25.586,96, quantia que abarca, além da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e os honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da condenação, a multa referente à obrigação de fazer fixada na sentença. Conforme a sentença de ID 66912669, integrada após acolhimento parcial de embargos de declaração (ID 69421125), a parte ré foi condenada a retirar a linha telefônica de titularidade da autora, de no (61) 99914-8517, de seus bancos de dados destinados à realização de cobranças, propagandas, etc., excetuada a hipótese de cobrança de débito contratual assumido e inadimplido pela autora, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ligação/mensagem indevida, sem prejuízo de sua posterior majoração. Alega a parte autora que a ré descumpriu a obrigação imposta, pois enviou ao seu número de telefone 29 mensagens de texto realizando cobranças indevidas, a partir de 18/08/2020, tendo cumprido a obrigação de fazer somente em 21/06/2021, conforme documento juntado pela parte ré à ID 103578077. Assim, inclui nos cálculos o valor de R$ 16.068,80 a título de astreintes. Ocorre que, compulsando os autos, verifiquei que a parte ré ainda não foi intimada pessoalmente a cumprir a determinação imposta, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 02/09/2021 (ID 103579079). Constituída a obrigação de fazer cominada, a intimação pessoal do obrigado para cumprimento da determinação que lhe fora imposta é que traduzirá o termo inicial para incidência da sanção pecuniária, que vigerá até a data em que for satisfeita a obrigação, porquanto, consoante pacificado pela colenda Corte Superior de Justiça, inclusive em enunciado sumular (Súmula 410), a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Veja-se orientação jurisprudencial do STJ nesse mesmo sentido: “É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula n. 410 do STJ” (EREsp 1.360.577-MG, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. Acd. Min. Luís Felipe Salomão, por maioria, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019)” Assim, a multa em questão ainda não é exigível, razão pela qual a parte autora deverá emendar o pedido de início da fase de cumprimento de sentença para excluir dos cálculos o valor referente a tal multa. Poderá a parte autora, caso assim queira, requerer o cumprimento de sentença, também, da obrigação de fazer imposta na sentença, hipótese em que o pedido será recebido, determinando-se a intimação pessoal da parte ré, nos moldes acima descritos. Prazo de 15 dias, sob pena de não recebimento do pedido.” A Agravante sustenta que não é necessária a intimação pessoal da Agravada para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a intimação do seu advogado pelo diário de justiça eletrônico. Salienta que a Recorrida estava ciente da aplicação da sanção pecuniária desde a prolação da sentença, tendo em vista a interposição de recursos objetivando a limitação do valor da multa. Conclui pela inexistência de irregularidade na execução das astreintes. Requer a reforma da decisão agravada “a fim de reconhecer a intimação da parte agravada e a devida aplicabilidade da multa referente ao descumprimento da obrigação imposta, compelindo o agravado ao seu adimplemento, dando-se, portanto, provimento ao presente recurso”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda do requerimento de cumprimento de sentença não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 318, 321 e 1.001 do Código de Processo Civil. A circunstância de o juiz expor a sua convicção quanto à inexigibilidade das astreintes não o transmuda o despacho que determina a emenda do requerimento de cumprimento de sentença em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, o pronunciamento judicial recorrido está em conformidade com o direito vigente. Isso porque, em se tratando de obrigação de fazer que deve ser cumprida diretamente pela parte no plano extrajudicial, só se pode cogitar da incidência da multa cominada depois da sua intimação pessoal, nos termos dos artigos 231, § 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido vem decidindo sistematicamente o Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO 'EXTRA PETITA'. NÃO OCORÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES TANTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 QUANTO NA DO CPC/2015. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Polêmica central referente à exigibilidade de astreintes cominadas sem intimação pessoal do devedor. (...) 4. Nos termos da Súmula 410/STJ: 'A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer'. 5. Subsistência da referida súmula na vigência do CPC/2015, conforme precedente da Corte Especial. 6. Caso concreto em que o devedor não foi intimado pessoalmente da cominação das astreintes, sendo inexigível o respetivo valor. (AgInt no REsp 1.819.506/SP, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/09/2021)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e, por conseguinte, nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 08 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator